Tribunal: TJDFT
Processo: 0713750-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. DADOS PESSOAIS. INTIMIDADE DA PARTE DEMANDADA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. SEGREDO DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, INCISO LX, DA CF. ART. 189, INCISO III, DO CPC.
1 O objeto do presente recurso se ajusta ao tema 988, do STJ, segundo o qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. Se a documentação anexada nos autos originários expõe a intimidade do recorrente, deve ser assinalada com sigilo, à luz da permissão legal e constitucional.
3. Agravo de instrumento provido.